Tribunal: TJMT
Processo: 1023265-65.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023265-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (PACIENTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO DA SILVA - CPF: 042.360.821-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 036.451.401-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA - CPF: 062.488.791-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA FERREIRA BIFI - CPF: 040.448.911-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROCHA DA SILVA - CPF: 061.797.081-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SHILTON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 458.825.668-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO GOMES DE SOUZA - CPF: 056.826.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO - CPF: 688.772.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GOMES DE LIMA - CPF: 057.535.371-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO PARIZ MARINHO
IMPETRANTE: MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ALEGAÇÃO DE DUPLA INCRIMINAÇÃO PELA MESMA CONDUTA -
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA
-
NÃO CONHECIMENTO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”(
Súmula 52 STJ).

Inexistindo, em primeira instância, pronunciamento sobre a tese defensiva de dupla imputação, resta obstada sua análise por este Tribunal, sob pena de configurar a indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023265-65.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO PARIZ MARINHO
IMPETRANTE: MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marcos Paulo Santos Da Silva em favor de
LUCIANO PARIZ MARINHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 7.10.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Aduz que a instrução processual encerrou apenas no dia 1.9.2022 e o Ministério Público deixou escoar
in albis
o prazo para apresentação de memoriais finais, de modo que o paciente padece de coação ilegal, por excesso de prazo.

Alega, ainda, que o paciente fora denunciado por dois fatos (
FATO 03
– integrar organização criminosa) e (
FATO 04
– tráfico de drogas) e, em relação ao último fato, aduz que já foi processado e condenado, inclusive, os autos encontram-se em grau de recurso, de modo que o prosseguimento da ação penal encontra óbice no princípio da vedação à dupla incriminação, postulado do
ne bis in idem
, e por tal fato a prisão deveria ser revogada.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 150874169.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 151707683, esclarecendo que a
“(...) instrução processual encerrou-se, tendo o Ministério Público apresentado memoriais finais em
1/11/2022,
estando o feito aguardando a apresentação das derradeiras alegações de todos os denunciados.”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 152027660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO PARIZ MARINHO
IMPETRANTE: MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso há mais de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias, bem como suposta violação ao princípio
non bis in idem
.

Na hipótese, a autoridade coatora ao prestar as informações, registrou que,
in verbis:

“ (...) sobreleva anotar que se trata de feito complexo, relativo a mais
de uma dezena de réus representados
por defesas distintas, o que por si só tende a o que tende a tornar naturalmente mais lenta a marcha processual. Tem-se que a instrução processual encerrou-se, tendo o Ministério Público apresentado
memoriais finais em 1/11/2022, estando o feito aguardando a apresentação das derradeiras alegações de todos os denunciados
. Frise-se que a prisão do paciente foi mantida recentemente em 18/11/2022 (id 104221519) (...)”

Assim, o alegado excesso de prazo não merece acolhimento, tendo em vista que, além da complexidade do feito (
dezenas de réus
) e pluralidade delitos a instrução encontra-se encerrada, bem como o Ministério Público já apresentou as alegações finais.

Sendo assim, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Por outro lado, quanto à tese de que o paciente está sendo processado pela mesma conduta, em processos distintos, registro que o Juízo de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, de forma que este Tribunal fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019.

Ademais, a efetiva aferição das condutas imputadas ao paciente nas ações penais na origem é matéria que demanda exame de provas a ser realizado durante a instrução e no curso da ação penal, além de que o processo encontra-se na iminência de ser sentenciado.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022